Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733306-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RONALDO DE ALENCAR FERNANDES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antonio Ronaldo de Alencar Fernandes contra a decisão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença (0716240-48.2023.8.07.0001 - 10a Vara Cível de Brasília). O agravante em suas razões recursais (id 50044498) narra que: Em 08/1994, a AGRAVADA concedeu um reajuste à complementação de aposentadoria do AGRAVANTE, no montante de 43,82%. Entre 08/1994 e 03/1999, a AGRAVADA pagou espontaneamente a complementação de aposentadoria, conforme entendia correta. Em 1999, a AGRAVADA, sem qualquer aviso e unilateralmente, reduziu o valor da complementação de aposentadoria do AGRAVANTE em 43,82%, sob o argumento de que a havia calculado de forma equivocada com relação a um reajuste concedido em 08/1994. Assim, abruptamente, o AGRAVANTE teve a sua complementação de aposentadoria reduzida substancialmente, tendo ajuizado ações cautelar (processo no 1999.01.1.016994-7) e ordinária (processo no 1999.01.1.034930-4) em face da AGRAVADA, objetivando ver seus proventos de complementação de aposentadoria restabelecidos no valor originariamente pago pela AGRAVADA. Na ação cautelar (processo no 1999.01.1.016994-7), foi proferida, em março de 1999, decisão deferindo a liminar “em face do exposto, defiro a liminar pleiteada, determinando que a ré se abstenha de deduzir dos proventos de complementação de aposentadoria, continuando a pagá-los sem a dedução de 43,82% conforme vinha fazendo até dezembro de 1998.” Em 10/02/2006, houve o julgamento conjunto da Ação Cautelar (1999.01.1.016994-7) e da Ação Ordinária (Processo no 1999.01.1.034930-4) sentença julgando procedente o pedido E TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA [...] nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PRODEDENTE o pedido formulado por ANTONIO RONALDO DE ALENCAR FERNANDES e outros contra CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA E EMBRATER para declarar nula a redução do beneficio de complementação de aposentadoria realizada em dezembro de 1998, restabelecendo em definitivo o valor da conversão realizada por força da Medida Provisória no 434/94. Extingo o processo na forma do art. 269, I , do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação cautelar, e ratifico a medida liminar concedida em definitivo. Interposta apelação cível pela Impugnante, foi ela foi provida pelo Eg. TJDFT em 08/08/2007, tendo o seguinte dispositivo, in verbis: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso principal, interposto pela Ré (CERES), para reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores na ação originária e na ação cautelar em epígrafe. Arcarão os autores com os pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). PREJUDICADA a análise do recurso adesivo manejado pelos autores. A Agravante interpôs Recurso Especial e Extraordinário contra o acórdão do TJDFT. Os Recursos Especiais foram inadmitidos seguindo-se a interposição de Agravo em Recursos Extraordinário. O Agravo em Recurso Especial foi distribuído ao C. STJ sob o n. 1.200.866/DF, enquanto que o Agravo em Recurso Extraordinário, recebeu a numeração ARE 1.135.536/DF. Ao julgar o AREsp. 1.200.866/DF, o C. STJ manteve o entendimento do acórdão proferido pelo TJDFT, tendo tal decisão transitado em julgado em 22/05/2018. Ao julgar o ARE 1.135.536/DF interposto na ação cautelar, o STF também negou-lhe provimento, em decisão transitada em julgado em 26/06/2018. (destaque nosso) Constata-se, assim, que a matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) da suspensão do cumprimento de sentença ajuizado pela agravada (CERES – Fundação de Seguridade Social), que tem por objeto compelir o ora agravante ao pagamento do débito de R$ 425.718,81 (autos originários – id 155646578), referente à devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada arguiu as preliminares de inadequação da via eleita, de inexistência de título executivo judicial e suscitou a prejudicial da prescrição. Argumenta que não é possível a repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e que há excesso de execução, consistente na correção dos valores por índice diverso da Taxa Referencial – TR. Quanto à alegação de inexistência de título executivo judicial, aduz que no acórdão que reformou a sentença que deferiu a liminar não houve qualquer determinação judicial no sentido de que os valores pagos fossem devolvidos à Impugnada. No que se refere à inadequação da via eleita, sustenta que, não tendo havido condenação do impugnante na devolução dos valores recebidos no curso da ação, não há como se pretender o cumprimento de sentença de condenação inexistente. Segundo o seu raciocínio, se a impugnada desejava discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, a exequente deveria ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores. No que tange à alegação de ocorrência da prescrição, afirma que: i) a Impugnada, em seu pedido de cumprimento de sentença, reconhece expressamente que incide a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao impugnante, entretanto, a Impugnada entende que tal prescrição conta-se a partir do trânsito em julgado (26/08/2018) da decisão proferida pelo STF no ARE 1.135.536, interposto na ação cautelar; i) a pretensão para reaver os valores pagos em razão da tutela antecipada nasceu no exato momento em que tal tutela foi revogada, ou seja, em 08/08/2007, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pelo impugnante foi recebido no efeito suspensivo; iii) deve ser reconhecida a prescrição trienal em razão do trânsito em julgado da ação principal, ocorrida em 26/06/2018, quando do trânsito em julgado da ação cautelar. Quanto à alegação de impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica alimentar e previdenciária, alega que é pacífica a jurisprudência do Excelso STF, no sentido de ser indevida a devolução de parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, em razão da boa-fé do impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. No tocante à alegação de excesso de execução, argumenta que: i) o plano de previdência relativo aos presentes autos foi firmado sob a vigência da Lei 6.435/77, que, em seu art. 22, estabelecia o índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para a correção dos benefícios, além de determinar aplicação dos índices definidos pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados; ii) se a impugnada poderia utilizar-se da TR para corrigir os benefícios devidos ao impugnante, este, em remota hipótese de ser obrigado a devolver os valores recebidos da impugnada, deve se sujeitar, também, à TR; iii) aplicando-se a TR, sem considerar qualquer valor prescrito, o valor devido seria de R$ 167.959,09 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos). Pugna pela: i) concessão de efeito suspensivo; ii) procedência da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexistência de qualquer valor devido à impugnada, ou, alternativamente, para reduzir os valores devidos em razão do excesso de execução, condenando-se a exequente/impugnada em honorários calculados sobre o valor pretendido em excesso; iii) pela concessão da gratuidade de justiça. O exequente rebateu todos os argumentos suscitados na impugnação e postulou pela rejeição dos pedidos. É o relatório. Decido. I - Da alegação de inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial De acordo com o art. 302 do CPC, a parte é responsável pelo prejuízo causado à parte adversa em decorrência da efetivação da tutela de urgência, independentemente da reparação por dano processual. Isso ocorre quando a sentença é desfavorável à parte (inciso I) ou quando ocorre a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (inciso III). Assim, em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores recebidos por força da decisão antecipatória de tutela, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos, haja vista que o provimento jurisdicional é de cunho provisório. Outrossim, por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PET 12.482/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. 1. Todos os pontos alegados no presente agravo foram analisados pela decisão agravada, integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão por não terem sido discutidos nos embargos opostos contra a decisão agravada. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não se presta a rediscutir a matéria ou reformar a decisão; isto deve ser feito pela via recursal própria, exatamente como fez o agravante. 2. No caso, o processo em análise é relativo a restituição de benefício de aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, já transitado em julgado, não se aplicando, portanto, a suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF, que se restringe a feitos ainda não transitados em julgado e que tratem de devolução dos "valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada". 3. Reforma de decisão antecipatória de tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente, devolução que pode se dar nos próprios autos (art. 302 do CPC). 4. Em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores atinentes à complementação de aposentadoria (antecipação de tutela), provimento jurisdicional de cunho provisório, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos. 4.1. "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no Resp REsp: 1803627 SP, decidiu que prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002). 5.1. O caso dos autos, embora diga respeito a cobrança da entidade em desfavor do beneficiário, guarda estreita semelhança com a matéria do precedente referido: pleiteada restituição do pagamento do benefício previdenciário que, dada a reforma da liminar, tornou-se indevido, incide ao caso o lapso prescricional decenal. 6. Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, é desnecessário constar no título judicial qualquer determinação judicial para que os valores pagos fossem devolvidos à impugnada. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Logo, as preliminares de inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial devem ser rejeitadas. II – Da alegação de ocorrência prejudicial da prescrição Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para a devolução de valores pagos a mais, decorrente de decisão liminar na área de previdência complementar, é de dez anos. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, uma vez que esse momento marca o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Sobre o tema, destaca-se o recente precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023) - negritos não originais. No caso em apreço, o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018 e o cumprimento de sentença foi proposto em 14/4/2023. Considerando que o prazo prescricional é decenal, não houve a ocorrência da prescrição. III – Da alegação de impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica A autora alega ser pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de ser indevida a devolução de parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. No entanto, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, conforme precedente acima apresentado. Logo, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Da alegação de excesso de execução Conforme o disposto no julgado acima mencionado, a correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte credora realizou os seus cálculos com base no IGPDI, até 01/2002 e no INPC, a partir de 02/2002, conforme planilha de ID 155648376. Considerando que a alegação de excesso de execução teve com base somente o argumento de que a aplicação da TR estaria incorreta, não há que se falar em excesso de execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Sem prejuízo, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Portanto, intime-se a parte requerida para que junte contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, que comprovem a hipossuficiência alegada. A parte agravante defende, em sede liminar, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que seja julgada a PET 12.482/DF que visa rever a tese repetitiva alusiva ao Tema 692[1], pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta, em síntese que: a) “pela teoria da actio nata, segundo a qual deve se considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, o direito da AGRAVADA de cobrar do AGRAVANTE valores provenientes de prejuízos que ela experimentou ao efetuar pagamentos a maior, nasceu quando a liminar foi revogada. Assim, a pretensão da AGRAVADA nasceu em 08/08/2007, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para reconhecer nesta data o termo inicial da prescrição e, consequentemente, declarar prescrito o direito da AGRAVADA (prescrições trienal e quinquenal)”; b) deve ser aplicada ao caso a prescrição trienal (Código Civil, art. 206, §3o, II e IV), ao invés da prescrição decenal aplicada pelo juízo a quo; c) a via eleita (cumprimento de sentença) é inadequada, pois a ação transitada em julgado apenas julgou improcedente o pedido de reestabelecimento dos valores originalmente pagos, sem, contudo, determinar a devolução do quantum recebido durante a vigência da medida cautelar; d) “possuindo, a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, natureza alimentar, é pacífica a jurisprudência do Excelso STF, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do AGRAVANTE e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos”; e) “se os benefícios do AGRAVANTE foram corrigidos pela TR, isto é, se a AGRAVADA aplicou a TR em suas obrigações, mais do que razoável que o mesmo índice também seja aplicado quando o AGRAVANTE tenha que devolver qualquer valor à AGRAVADA.” Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão revista e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (id 50044500). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo na necessidade de se aguardar o julgamento da PET 12.482/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, a PET 12.482/DF, proposta pelo e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes, como questão de ordem no âmbito do Resp 1.401.560/MT, tinha a finalidade de verificar se seria o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ. Ocorre que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido no dia 11/05/2022, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago[2]. Desse modo, não prospera o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. A uma, porque o agravante sustenta em suas razões recursais que a questão de ordem estaria pendente de julgamento, o que não mais procede. A duas, porque o conteúdo do título que ampara o cumprimento de sentença originário do presente recurso é a devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, objeto diverso do Tema 692/STJ (benefícios previdenciários sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social), portanto, inaplicável ao caso concreto. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS. [...] (TJDFT, 5a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1309507, DJE: 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. [...] (TJDFT, 5a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Acórdão 1427720, DJE: 28/6/2022) Os demais pontos abordados nas razões recursais são referentes ao mérito do presente agravo que serão analisados após a formação do contraditório. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. [2] Dje de 24/05/2022. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator